Tribunal: STF
Processo: RE 111448
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-14
Data de publicação: 1986-11-14

Ementa:
- ISENÇÃO DE ICM SOBRE MATÉRIA PRIMA IMPORTADA. RECONHECIMENTO DO
DIREITO DO CRÉDITO CORRESPONDENTE, EM AÇÃO DECLARATORIA.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL: RE 105.084; RE 106.833; RE 107.122;
RE 101.720.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.